Tribunal: TJES
Processo: 0004167-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004167-62.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WLADIMIR RESSTEL
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004167-62.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WLADIMIR RESSTEL

ADVOGADO : ROBERTO TENÓRIO KATTER

RECORRIDO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : CLÁUDIA ROZELI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
WLADIMIR RESSTEL
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de repetição em dobro e de indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante pretende reformar a sentença, sustentando a necessidade de restituição em dobro do valor equivalente ao bem devolvido, ante a má-fé do Apelado em cobrá-lo na demanda de execução de título extrajudicial, além de ser indenizado pelos danos morais sofridos (id. 2222951).

Nas contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, e, no mérito, pede o seu desprovimento (id. 2222951).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0004167-62.2018.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004167-62.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : WLADIMIR RESSTEL

ADVOGADO : ROBERTO TENÓRIO KATTER

RECORRIDO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : CLÁUDIA ROZELI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à existência ou não de cobrança de valor indevido, com a consequente incidência do disposto no art. 940, do Código Civil, bem como de eventual dever de indenizar os danos morais.

Emerge dos autos, que o Apelante ajuizou a presente demanda contra o Apelado, narrando que este último propôs a execução de título extrajudicial n.º 0008470-61.2014.8.08.0024, para recebimento da quantia de R$ 3.528.437,66 (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), ante o suposto inadimplemento do contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes.

Argumentou que, quando formulada a execução, um dos bens dados em garantia de alienação fiduciária no contrato, qual seja, o trator agrícola Massey Fergusson, modelo MF 680/4 KU 870, números de série 6804130097 e 6804142223, no valor de R$ 429.539,50 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) já havia sido recuperado pelo Apelado, embora não deduzido do montante da dívida, ocasionando a cobrança judicial indevida.

Por esses motivos, requereu a repetição em dobro, no valor de R$ 1.916.737,04 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos), além do pagamento da indenização por danos morais, no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 2222951).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 2.016.737,04), suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 2222951).

Não se conformando, o Apelante pretende reformar a sentença sustentando a necessidade de restituição em dobro do valor equivalente ao bem devolvido, ante a má-fé do Apelado em cobrá-lo na demanda de execução de título extrajudicial, além de ser indenizado pelos danos morais sofridos (id. 2222951).

Em contraditório recursal, o Apelado suscita o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, e, no mérito, pede o seu desprovimento (id. 2222951).

Pois bem.

Examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO APELADO:

O Apelado aduz que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

Ocorre que as razões do presente apelo versaram sobre as matérias decididas, tendo o Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, o que viabiliza o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

Examinando detidamente os autos, reconheço que a sentença recorrida dirimiu de forma judiciosa o litígio, com base na prova documental e alegações das partes, descabendo a sua modificação.

Vejam que restou incontroverso que o Apelado ingressou com a execução de título extrajudicial n.º 0008470-61.2014.8.08.0024, almejando a satisfação de dívida superior à devida, o que se verifica pelo acórdão da e. Terceira Câmara Cível e pela própria confissão daquele na peça contestatória desta demanda (id. 2222950).

Não obstante, para o implemento da indenização com base no art. 940, do Código Civil, não basta a cobrança de dívida já paga, tornando imprescindível a demonstração da má-fé do credor em alterar a verdade dos fatos para ludibriar o juízo, o que não se identifica da hipótese.

O disposto no art. 940, do Código Civil, prevê que
[...]
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição [...].

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada inclusive em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 622), é necessária a comprovação da má-fé para a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, como segue:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2.
Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior em sede de julgamento de recursos repetitivos, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002)

pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 127-128 e-STJ e agravo em recurso especial desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.050.075/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)” (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DE OLIVÉRIO E OUTRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil
.

3. Tendo o acórdão recorrido atestado a incidência da prescrição com base no exame da situação fática da causa, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional trienal a data do ajuizamento da ação de execução (princípio da actio nata), reformar tal entendimento encontra óbice do enunciado da Súmula nº 7 do STJ.
Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.634.190/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)” (destaquei)

Os elementos probatórios revelam que a demanda de execução foi extinta por iliquidez do título que lhe deu causa, sequer havendo pagamento indevido pelo Apelante.

Até mesmo porque, um dos bens dados em garantia de alienação fiduciária, qual seja, 01 (um) trator agrícola MF 680/4 KU 870, n.º de série 6804130097, no valor de R$ 214.769, 75 (duzentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), foi restituído ao Apelado em razão de decisão do juízo criminal de Sobradinho-DF (id. 2222950).

Assim, como asseverou o Magistrado
a quo
,
[...] não havendo efetivo pagamento, não há de se falar em devolução, sobretudo em dobro, sob pena de implicar o enriquecimento sem causa do Requerente [...]
(id. 2222951).

Noutro giro, mostra-se também improcedente o pedido de indenização por danos morais, visto que não configurado o próprio dano.

Como se sabe, nem todo abalo psíquico é passível de configurar o dano moral, sendo imprescindível a demonstração de dano à honra subjetiva da parte.

No caso, o Magistrado
a quo
realça que
[...]
o Requerente realmente se encontrava inadimplente e, por conta desta condição, estava sujeito a responder ação judicial proposta pela parte credora com a finalidade de obter a satisfação do crédito
(id. 2222951).

Ainda que tenha ocorrido a propositura de execução de dívida em valor superior, essa circunstância não é capaz de causar dano moral indenizável, se
não
há prova suficiente e indene de dúvidas dos dissabores sofridos pelo Apelante, capazes de ferir a sua honra e a moral, sendo certo que a demanda foi extinta por iliquidez do título.

Eventuais dissabores sofridos pelo Apelante, em realidade, não ultrapassaram o mero aborrecimento, que não tem o condão de gerar a indenização por danos morais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.016.737,04), estando suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/0004167-62.2018.8.08.0024_ACi

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004167-62.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : WLADIMIR RESSTEL

ADVOGADO : ROBERTO TENÓRIO KATTER

RECORRIDO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : CLÁUDIA ROZELI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 940, DO CC. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o implemento da indenização com base no art. 940, do Código Civil, não basta a cobrança de dívida já paga, tornando imprescindível a demonstração da má-fé do credor em alterar a verdade dos fatos para ludibriar o juízo, o que não se identifica da hipótese.

2. Nem todo abalo psíquico é passível de configurar o dano moral, sendo imprescindível a demonstração de dano à honra subjetiva da parte.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/0004167-62.2018.8.08.0024_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.